Tribunal: TJES
Processo: 5002553-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002553-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONICO GUINHONI e outros

AGRAVADO: GUILHERME GUIMARAES SANTA CLARA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que determinou o cumprimento de tutela de urgência concedida em ação de reintegração de servidão de passagem. A decisão monocrática, agravada internamente, entendeu que a ciência inequívoca da decisão agravada ocorreu no momento da primeira intimação, sendo intempestivo o recurso interposto apenas após nova determinação de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo recursal deve considerar a primeira decisão que concedeu a tutela de urgência ou a decisão posterior que determinou seu cumprimento; e (ii) estabelecer se a Defensoria Pública faz jus à contagem do prazo recursal a partir de sua intimação pessoal neste caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo recursal inicia-se a partir da ciência inequívoca da decisão agravada, e não de despacho posterior que apenas a ratifica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

4. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais.

5. A Defensoria Pública, mesmo possuindo prerrogativa de intimação pessoal, pode ser considerada ciente do ato processual quando há ciência inequívoca, especialmente em autos eletrônicos.

6. No caso, os agravantes foram citados e tiveram ciência da decisão inicial em fevereiro de 2023, com juntada aos autos do mandado de citação no mesmo mês, sendo intempestivo o Agravo de Instrumento interposto apenas em fevereiro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo recursal do Agravo de Instrumento inicia-se a partir da ciência inequívoca da decisão recorrida, não sendo suspenso por pedido de reconsideração.

2. A Defensoria Pública, mesmo possuindo prerrogativa de intimação pessoal, pode ser considerada intimada quando há ciência inequívoca do ato processual, especialmente em processos eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II, 537 e 1.003, § 5º; Lei Complementar n. 80/1994, art. 186, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/08/2021, DJe 02/09/2021; TJSP, AI 2117335-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 22/05/2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.280735-6/001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no HC 778.302/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONICO GUINHONI E BENILDA MUCELIN GUINHONI
, contra a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, sob o fundamento de que o prazo recursal teve início com a ciência inequívoca da parte agravante acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Sem contrarrazões dos agravados, apesar da devida intimação (ID 10159041).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONICO GUINHONI
E
BENILDA MUCELIN GUINHONI
, contra a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, sob o fundamento de que o prazo recursal teve início com a ciência inequívoca da parte agravante acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Na Decisão Monocrática de ID 9235516, a eminente Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos não conheceu do recurso das partes por intempestividade. Tratava-se de um Agravo de Instrumento interposto por Antonico Guinhoni e Benilda Mucelin Guinhoni contra decisão proferida na ação de reintegração de servidão de passagem, movida por Guilherme Guimarães Santa Clara. O Juízo de origem havia concedido tutela de urgência para que os agravantes se abstivessem de impedir a passagem do agravado, determinando a remoção de uma porteira instalada no local, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Sua Excelência destacou que a decisão agravada apenas ratificou um pronunciamento anterior do Juízo de primeiro grau, cuja impugnação deveria ter sido feita no momento oportuno. Citando precedentes do STJ e de outros tribunais, reforçou que pedidos de reconsideração não interrompem nem suspendem prazos recursais. Como o Agravo foi interposto apenas após a nova determinação de cumprimento, considerou-se extemporâneo.

Na Agravo Interno, a Defensoria sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a prerrogativa institucional de intimação pessoal dos defensores públicos e a contagem do prazo em dobro, conforme previsto na Lei Complementar n. 80/1994 e no artigo 186, §1º, do CPC.

A Defensoria argumenta que a contagem do prazo para os defensores públicos somente se inicia com sua intimação pessoal, que ocorreu em 23/05/2024. Dessa forma, defende que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente e requer a reforma da decisão monocrática para o seu regular processamento.

Pois bem.

Como destacado na Decisão agravada internamente, o Juízo
a quo
, em
02/02/2023
, proferiu decisão deferindo a tutela de urgência, e tal decisão não foi alvo de Agravo de Instrumento. Posteriormente, diante de petitório dos autores alegando o descumprimento, por parte dos requeridos, da decisão liminar, em
08/02/2024
, o Juízo determinou o cumprimento da decisão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 537 do CPC.

Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais tem orientação no sentido de que
o pedido de reconsideração “não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível”
(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021), sendo que
“não pode ser objeto de agravo de instrumento decisão que apenas ratifica ato judicial proferido em momento anterior, porquanto somente este é que é passível de ser desafiado pelo recurso em referência”
(TRF 5ª R.; AGTR 0002080-33.2015.4.05.0000; PE; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas; DEJF 14/10/2015).

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial dos Tribunais em casos comparáveis ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEM POSICIONAMENTO ANTERIOR SOBRE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. Ausência de suspensão ou interrupção do prazo para outros recursos. Intempestividade. Recurso não conhecido.

(TJSP; AI 2117335-06.2023.8.26.0000; Ac. 16771164; Indaiatuba; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 22/05/2023; rep. DJESP 25/05/2023; Pág. 2104)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

I. A r. Decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à determinação de indicação de bens à penhora pela executada, por isso é intempestivo o recurso. II. Agravo de instrumento não conhecido.

(TJDF; AGI 07292.53-54.2022.8.07.0000; Ac. 165.1189; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO. BRUMADINHO.
DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS RATIFICOU DECISÃO ANTERIOR. MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- É cediço e como tal pacificado pela jurisprudência que a decisão que ratifica uma decisão anterior, mediante a reiteração do pedido pela parte, não suspende o prazo de recurso.

- O prazo recursal neste caso tem início com a publicação da primeira decisão, sendo, pois, intempestivo o agravo interposto somente a partir da decisão que se limitou a ratificar/manter a anterior.

- Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.280735-6/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 27/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023).

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DAS CUSTAS NÃO DEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. ABERTURA DE PRAZO RECURSAL QUANDO DA CIÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. -
O prazo recursal inicia-se da ciência inequívoca da decisão agravada, e não do despacho posterior que a confirma. - O recurso interposto contra decisão que, em virtude de pedido de reconsideração, apenas ratifica os termos da decisão anteriormente proferida, é considerado intempestivo. - Deve ser mantida a decisão monocrática que nega seguimento a agravo de instrumento manifestamente intempestivo.

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0231.12.032111-3/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 10/10/2017).

Destaco que, conforme certidões de IDs 21513827 e 21513826 dos autos originários, verifica-se que ANTONICO GUINHONI e BENILDA MUCELIN GUINHONI
foram citados, respectivamente, nos dias 03/02/2023 e 05/02/2023,
tomando ciência da primeira decisão
, que deferiu a tutela de urgência da parte autora. Os mandados de citação foram juntados aos autos em 09/02/2023.

A Defensoria alega que não se visualiza qualquer intimação pessoal do órgão de execução da Defensoria Pública no interregno entre as datas de 02.02.2023 (data da primeira decisão prolatada) e 23.02.2024 (data da efetiva intimação da Defensoria Pública), portanto, o agravo dela seria tempestivo.

Porém, segundo ID 22784924 dos autos originários, a Defensoria apresentou Contestação em
15/03/2023.

Como amplamente sabido, nos termos do art. 231, inciso II, do CPC, salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo, da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
, como na espécie. Veja-se julgado nessa esteira:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5761350-86.2022.8.09 .0090 COMARCA DE JANDAIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AGRAVANTE : VANDRÉ MOURA LOPES AGRAVADO : FELIPE BORGES TERRA RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA . DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO . TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO FORMAL DO RÉU/RECORRENTE QUANTO A LIMINAR PROFERIDA NO JUÍZO PRIMEVO . AFASTADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 .
O prazo para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que concede tutela de urgência antes da citação começa a fluir da data da juntada do mandado cumprido aos autos, no processo eletrônico, à luz da teoria da ciência inequívoca e segundo inteligência do § 1º do art. 1º da Lei nº 11.419/2006 c/c art. 231, inc . II, e § 2º art. 1.003, ambos do CPC. Precedentes .
2. Não merece provimento o agravo interno que em nada inova, de forma a alterar o convencimento da relatoria. 3. A multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC, não deve ser aplicada automaticamente, pelo simples desprovimento do recurso, à unanimidade de votos, sob pena de violação ao direito de recorrer, ao acesso à justiça e à ampla defesa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO 5761350-86.2022.8.09 .0090, Relator.: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2023)

Ademais, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, nos autos eletrônicos, a ciência inequívoca pode ser configurada pelo simples acesso aos autos pelo advogado ou defensor público:

[...]
O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art . 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos.
[...]

(STJ - AgRg no HC 778.302/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 04/10/2023).

Além disso, a ciência inequívoca de uma decisão processual pode substituir a necessidade de intimação formal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA - INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO FORMAL - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Consoante estatui o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados, via de regra, da data em que os advogados são intimados da decisão.
Sucede que o termo inicial do prazo recursal igualmente é deflagrado quando constatada a ciência inequívoca da parte a respeito do ato processual que deve ser praticado, ou seja, considera-se comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio
. É que em casos que tais, a finalidade da intimação - conferir ciência às partes a respeito de determinado ato processual - resta alcançada por outro meio (ciência inequívoca), a dispensar com isso a necessidade da intimação formal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Com efeito, o termo a quo do prazo recursal é deflagrado da manifestação que demonstra ciência da decisão atacada pela parte agravante, e não, da ulterior intimação formal do ato.

(TJ-MG - AI: 10000221292204002 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Dessa forma, considerando que os réus foram citados e tomaram ciência inequívoca da decisão agravada em fevereiro de 2023, como mandados juntados aos autos em 09/02/2023; a Defensoria Pública apresentou manifestação e contestação nos autos eletrônicos,
em 15/03/2023,
demonstrando ciência da primeira decisão; logo, tem-se por intempestivo o Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública somente em 28/02/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por
ANTONICO GUINHONI E BENILDA MUCELIN GUINHONI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Decisão Monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar